Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718510-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. M. D. S., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, T. R. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA DESPACHO Intime-se o apelante, T. R. M. D. S., para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e documentos da CASSI (ID 35480536). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator